Tribunal: TJPA
Processo: 0011255-92.2019.8.14.0043
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011255-92.2019.8.14.0043

JUIZO RECORRENTE: MARCELO GONCALVES DOS SANTOS, ELBISON BISPO GOMES, GEOVANI GONCALVES FARIAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ART. 40 DA LEI MUNICIPAL Nº 634/2001. PÓS-GRADUAÇÃO. COMPROVADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.

1-
Trata-se de reexame necessário em face de sentença que julgou procedente a demanda, determinando ao requerido a incorporação, na remuneração dos autores, da gratificação de titularização; e condenou ao pagamento das verbas em atraso;

2-
A Lei Municipal nº 634/2001, que trata do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Portel, prevê no art. 40, a gratificação de titularização, sendo: 20% para a formação em nível de pós-graduação em curso na área educação, com duração mínima de 360 horas; 30% para a formação em nível de pós-graduação em curso mestrado na área de educação; e 40% para a formação em nível de pós-graduação em curso de doutorado em educação;

3-
Os autores comprovam terem cumprido os requisitos legais, colacionando os Certificados de pós-graduação e mestrado, o que lhes assegura o direito à percepção da gratificação de titularização;

5-
Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011255-92.2019.8.14.0043

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

JUÍZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

REQUERENTES: MARCELO GONCALVES DOS SANTOS; ELBISON BISPO GOMES; e GEOVANI GONCALVES FARIAS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PORTEL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
em face de sentença (Id. 17302814) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar ao requerido a inclusão na remuneração dos autores da gratificação de titularização, devendo aos Autores MARCELO GONÇALVES FARIAS e ELBISON BISPO GOMES no percentual de 20% (vinte por cento) de seu vencimento, conforme previsto no art. 40, I da Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Portel (Lei Municipal n° 634/2001); e quanto ao Autor GEOVANI GONÇALVES FARIAS a inclusão na remuneração da gratificação de titularização, no percentual de 30% (trinta por cento) de seu vencimento, conforme previsto no art. 40, II da Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Portel; pagar aos Autores os valores atrasados correspondentes à referida gratificação de titularidade desde agosto/2019, até a efetiva implementação do pagamento da gratificação, com juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança; e correção monetária pelo IPCA-E. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Certificada a não apresentação de recursos voluntários (Id. 17302866).

O Ministério Público manifesta-se pela confirmação da sentença (Id. 17699643).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, a teor do art. 496, I do CPC.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCELO GONCALVES DOS SANTOS; ELBISON BISPO GOMES; e GEOVANI GONCALVES FARIAS contra o Município de Portel. Os autores alegam que a Lei Municipal nº 634/01 assegura a gratificação de titularidade aos servidores que possuem aprimoramento em cursos de pós-graduação. Que formularam pedido administrativo, em 01/08/2019, para o recebimento da gratificação, porém não obtiveram resposta. Pugnaram pela inclusão da verba nos seus vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas.

Juntam aos autos:

- Cópia da Lei Municipal nº 634/2001 (Id 17302781 - Pág. 12 - 17302783 - Pág. 6);

- Documentos pessoais, contracheques, termo de posse no cargo público, requerimento administrativo e Certificados de Licenciatura em Pedagogia e de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial e Inclusiva com carga horária de 480 (quatrocentas e oitenta) horas de Elbison Bispo Gomes (Id 17302783 - Pág. 8- 17302784 - Pág. 1);

- Documentos pessoais, contracheques, termo de posse no cargo público, requerimento administrativo e Certificados de Licenciatura em Geografia e de Mestrado em Geografia de Geovani Gonçalves Farias (Id 17302784 - Pág. 3 - 18);

- Documentos pessoais, contracheques, termo de posse no cargo público, requerimento administrativo e Certificados de Pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio com Ênfase em Língua Portuguesa e Literatura com carga horária de 420 (quatrocentas e vinte) horas de Marcelo Gonçalves dos Santos (Id 17302785 - Pág. 1- 14).

Certificada a citação e a ausência de manifestação do Município (Id. 17302804). Sobreveio a sentença em exame.

Cinge-se a questão em identificar se os autores fazem jus à percepção da gratificação de titularização pleiteada.

A Lei Municipal nº 634/2001, que trata do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Portel, prevê no art. 40, a referida gratificação. Destaco o dispositivo citado:

“Art. 40- A gratificação pela titularização obedecerá a seguinte ordem:

I - 20% para a formação em nível de pós - graduação em curso na área educação, com duração mínima de 360 horas; I

I- 30% para a formação em nível de pós - graduação em curso mestrado na área de educação. III- 40% para a formação em nível de pós - graduação em curso de doutorado em educação.

Parágrafo Único - As gratificações de que tratam este Artigo não são cumulativas, sendo que a maior exclui a menor.”

De acordo com a norma, os servidores do município que comprovarem a titulação de pós-graduação terão direito à percepção da gratificação, conforme o título adquirido.

Nesse contexto, comprovado, nos autos, que os autores possuem certificados de pós-graduação nos termos exigidos pela lei, evidencia-se o direito ao recebimento da gratificação de titularização, nos respectivos percentuais elencados.

Deve, portanto, ser mantida a sentença que condena o Município de Portel ao pagamento da gratificação de titularização aos autores, tendo em vista a comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito pretendido, conforme acima delineado.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e confirmo a sentença em seus termos, conforme da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2024